Tribunal: STF
Processo: RHC 52670
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus. - Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Demora da instrução. II - Devendo-se ao comportamento da própria defesa, e, já estando praticamente finda, não devolve-se à liberdade o paciente, face à gravidade do crime e a periculosidade do paciente. Recursos não providos.